Tribunal: CARF
Processo: 13609.000436/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.000436/2012-43
ACÓRDÃO
2102-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CASSIA VIEIRA TAVARES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 01/01/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO SÚMULA CARF
01. CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIA Havendo nos autos comprovação e
existência de demanda em que o contribuinte questiona o mesmo objeto
do recurso, deve ser afastado o conhecimento da demanda pela instância
administrativa de acordo com os termos da Súmula CARF no 1.

ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo
deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no
5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por por unanimidade de votos, NÃO CONHECER
DO recurso em face da concomitância judicial verificada (Súmula 1CARF).

Sala de Sessões, em 7 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000436/2012-43
2
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo de Sousa
Sateles(suplente convocado(a), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto, contra acórdão de no 11-51.508 - 1a
Turma da DRJ/REC (fl. 39/44), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada. A
procedência se deu apenas em relação à preliminar de inocorrência da prescrição da pretensão da
contribuinte em pleitear a restituição do IRPF retido na fonte no ano calendário 2006, quando
estava sob gozo de licença para tratamento de saúde.
Com isso, o recurso tem por objeto reformar a decisão colegiada de piso em relação
ao reconhecimento do direito à restituição do IRPF retido na fonte no ano-calendário 2006.
Em despacho decisório (fl.14/16), os rendimentos recebidos pela contribuinte
recorrente durante períodos de licença para tratamento de saúde foram considerados tributáveis,
pois, no procedimento fiscal realizado pela RFB junto ao TJMG não restou comprovado que tais
valores teriam sido pagos com recursos derivados do Regime Próprio de Previdência Social- RPS do
Estado de Minas Gerais, conforme legislação aplicável.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 14/06/2012 (fl. 17), e a
recorrente apresentou impugnação (fl.20/30), alegando, em apertada síntese, o que foi exposto
no relatório do acórdão recorrido, o qual tomo de empréstimo:
2.3. a licença para tratamento de saúde prevista na lei 64/02 trata-se do mesmo
benefício denominado auxílio-doença pelo art. 18 da Lei 8.213/91, ainda que os
regimes de previdência tenham optado por adotar denominação diferente, na
essência, trata-se do mesmo instituto jurídico;
2.4. a isenção alcança tanto o benefício garantido aos segurados do INSS quanto a
licença para tratamento de saúde garantida aos servidores públicos do Estado de
Minas Gerais e que independente da denominação, os contribuintes em igual
situação fática devem receber o mesmo tratamento tributário, independentes da
denominação jurídica dos rendimentos;
2.5. sendo a licença para tratamento de saúde isenta do imposto de renda não
poderia ter sofrido o desconto do imposto nos meses em que gozava do
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000436/2012-43
3
benefício, assim, a administração, ao restituir o tributo indevidamente retido
passou a reconhecer o direito reclamado, restando apenas o montante glosado
anteriormente;
2.6. a contribuinte tem direito à repetição do indébito, sob pena de
locupletamento ilícito do fisco.
A impugnação foi, como dito, no mérito, desprovida, razão pela qual a contribuinte
interpôs o recurso voluntário.
Nele, a recorrente sustentou as mesmas razões expostas em sua impugnação e,
ainda, defende-se alegando que a inexistência de registros contábeis e financeiros junto ao TJMG
não pode ser tida como entrave para o indeferimento da restituição no tocante ao imposto
recolhido sobre a licença saúde.
Na peça recursal, a recorrente faz alusão ao reconhecimento, pelo TJMG, do direito
de isenção dos rendimentos percebidos em caso de afastamento para tratamento de saúde.
Finaliza suas razões recursais dispondo que a licença para tratamento de saúde é
isenta do IRPF, tal como ocorre em relação ao auxílio-doença e, por isso, não pode sofrer o
desconto a título de recolhimento do imposto respectivo nos meses em que esteve afastada
gozando do mencionado benefício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo, e padece das condições de
admissibilidade, razão pela qual dele não conheço.
Sobre o tema, passo a fundamentar:
- Da concomitância de ação judicial com o mesmo objeto
Ao que se perlustra dos autos, a recorrente almeja a nulidade do lançamento e a
restituição do IRPF pleiteado, correspondente ao período em que esteve sob o gozo de licença
para o tratamento de saúde.
A mesma recorrente, interpôs recurso voluntário nos autos no 15504.731522/2013-
86 em que pleiteia a restituição de IRPF retido na fonte durante o ano calendário 2009 pelas
mesmas razões aqui expostas.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000436/2012-43
4
Naqueles autos, a recorrente informa ter interposto ação judicial com o mesmo
objeto tratado na esfera administrativa.
Salienta-se que, conforme se verifica das provas carreadas naqueles autos, a
recorrente interpôs perante o Poder Judiciário de Minas Gerais ação ordinária de mesmo objeto.
Malgrado os pedidos formulados pela recorrente tenham sido providos em 1a e 2a instâncias do
TJMG, verifiquei que tal entendimento foi modificado em sede de Recurso Especial interposto
junto ao STJ, razão pela qual colaciono a ementa respectiva, inerente ao caso concreto, senão
vejamos:
TRIBUTÁRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA.
LEIS
7.713/88
E
8.541/92.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Contra a decisão monocrática proferida em Recurso Especial, a recorrente e outros
litisconsortes interpuseram Agravo Regimental em REsp, o qual foi desprovido, conforme ementa
abaixo:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.389.619 - MG (2013/0188444-4) RELATOR :
MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE : ODIM AMERICANO BRANDÃO E OUTROS
ADVOGADOS : ANNA FLÁVIA MELO MIRANDA ARIVALDO RESENDE DE CASTRO
JÚNIOR E OUTRO(S) RAFAEL BATISTA PORTO
AGRAVADO : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : AMÉLIA JOSEFINA ALVES NOGUEIRA DA FONSECA E OUTRO(S)
EMENTA TRIBUTÁRIO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ISENÇÃO DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
LEIS
7.713/88
E
8.541/92.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 111 DO CTN. A inexistência de lei específica
que assegure a isenção de imposto de renda sobre proventos de licença para
tratamento de saúde impossibilita a concessão de tal benefício.
Agravo regimental improvido.
Pois bem!
Conforme verificado nos autos correlatos e de acordo com as razões recursais da
recorrente, a matéria levada ao crivo do Poder Judiciário dispõe do mesmo objeto daquela tratada
aqui na esfera administrativa. Assim, a ação ordinária interposta pela recorrente, pugnou que o
Estado de Minas Gerais fosse condenado a restituir os valores retidos a título de imposto de renda
incidentes sobre as licenças para tratamento de saúde gozadas pela contribuinte nos últimos 05
anos. A ação foi proposta em 05/10/2010, compreendendo, portanto, o ano-calendário 2006,
exercício 2007. Nesse contexto, não tenho dúvidas quanto à identidade do objeto aqui
requestado.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000436/2012-43
5
Nesse segmento, verifica-se que o STJ, após análise do caso concreto acima listado,
julgou pelo provimento do Recurso Especial interposto pelo Estado de Minas Gerais, momento em
que entendeu pela incidência de Imposto de Renda sobre as licenças para tratamento de saúde da
recorrente. Na fundamentação, ressaltou a inexistência de lei específica que assegure a isenção de
imposto de renda sobre licença para tratamento de saúde; assim como a impossibilidade de
conferir interpretação extensiva ao art. 48 da Lei no 8.541/92, que isentou estritamente os
rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-
natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente.
A decisão transitou em julgado e os autos foram devolvidos ao tribunal de origem,
qual seja o TJMG.
Verifico que a documentação juntada pela contribuinte nos autos, especialmente
em relação ao trâmite da ação ordinária proposta contra o Estado de Minas Gerais, mostra
correlação com o lançamento objurgado na esfera administrativa desta Côrte.
Percebe-se que as conclusões judiciais identificadas se referem ao mérito do
lançamento em relação ao valor da restituição que se pretende em defesa e no recurso voluntário,
e portanto, fácil perceber-se que a contribuinte tratou do assunto na esfera judicial como indicado
acima, devendo não ser conhecido o recurso e aplicado os termos da Súmula CARF no 01 assim
redigida:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, merece destaque que a matéria tratada pela recorrente junto a esta Côrte
foi efetivamente julgada e transitado em julgado no âmbito do STJ, REsp 1.389.619 / MG, dela não
cabendo mais recurso.
Repita-se que o Poder Judiciário, sobre o tema em concreto, dispôs que os
proventos percebidos durante a licença para tratamento de saúde da recorrente configuram
renda, ou seja, aumento patrimonial, e como tal, salvo situação de isenção expressamente
prevista no ordenamento jurídico, ficam sujeitos ao imposto sobre a renda. A isenção, que
importa na dispensa legal do tributo, somente pode ser prevista em lei específica.
Portanto, não havendo matéria distinta para ser conhecida nesta esfera, deixo de
conhecer do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso, na forma da fundamentação acima.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.312 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.000436/2012-43
6
(documento assinado digitalmente)

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA

Fl. 76
DF CARF MF
Original